Tribunal: TJDFT
Processo: 0759051-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORPORAÇÃO GAA. TURMA DE DINAMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que manteve a sentença que não reconheceu o direito à incorporação de GAA no período em que exerceu atividades em séries de alfabetização em turmas de dinamização.
2. Alega, em síntese, que as Turmas Recursais já reconheceram em caso idêntico o direito à incorporação ao professor que atuou em turmas de dinamização. Acrescenta que as atividades desenvolvidas pelo professor dinamizador são idênticas àquelas do professor regente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão quanto à análise do direito à incorporação da GAA ao professor que atuou como dinamizador em turma de alfabetização.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Conforme exposto no acórdão embargado, a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atividade de dinamização. Conforme documentos acostados aos autos, no período de 11/02/1998 a 09/03/1999 e 10/03/1999 a 09/02/2000, a embargante atuou fora de regência em atividade de dinamização. Logo, não faz jus à incorporação da GAA no período vindicado.
6. Ressalta-se que os julgados colacionados não demonstram contradição no acórdão embargado, mas apenas que há entendimento divergente entre as Turmas Recursais acerca do tema. Ademais, consta no item 8 do acórdão que a relatora reviu posicionamento anterior adotado, razão pela qual não há contradição no julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1022, I, II e III.